Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. TEMA 1.153 DO STF. IPVA. VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. FATO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU O CRÉDITO E DETÉM A PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO AUTOMOTOR ANTES DE ESTAR CONSOLIDADA A PROPRIEDADE EM SEU NOME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de recurso de apelação por divergência constatada entre acórdão proferido por esta 1a Turma Cível e entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.870/MG em que fixado a tese relativa ao Tema 1.153.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imputação de responsabilidade ao credor fiduciário pelo pagamento do IPVA relativo a veículos alienados fiduciariamente antes de estar consolidada a propriedade em seu nome.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Tema 1.153, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser “inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, salvo na hipótese de consolidação da propriedade plena do bem em favor do credor fiduciário”.
4. Hipótese em que não havendo prova de que houve a consolidação da propriedade fiduciária em nome da instituição financeira apelante, que é credora fiduciária e detentora da propriedade resolúvel sobre o veículo dado em garantia pelo devedor fiduciante, não pode ser ela figurar como contribuinte ou responsável por débitos relativos a IPVA dos veículos alienados fiduciariamente.
IV. DISPOSITIVO
6. Em rejulgamento, recurso conhecido e provido, reformado o acórdão de Id 48457544.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355870, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 14/10/2025 (Tema n. 1.153).